Tribunal: TJMT
Processo: 1005656-17.2020.8.11.0040
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL N. 1005656-17.2020.8.11.0040
RECORRENTE: AMILTON DEOCLIDES VOLFF
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por AMILTON DEOCLIDES VOLFF, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 83723950):
“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4.o DA LEI N.o 11.343/2006 – PROCEDÊNCIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO – ENUNCIADO 52 DO TJMT – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
É possível a utilização ação penal em curso para formação da convicção de que o réu se dedica às atividades criminosas, tudo para afastar o benefício legal previsto no artigo 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06 (Precedente do STJ e Enunciado Orientativo n.o 52 da TCCR do TJMT).
Recurso ministerial provido.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, ao argumento de que “a fundamentação, baseada única e exclusivamente no fato de haver UMA ÚNICA ação penal em curso contra o autor, não se mostra suficiente, de forma alguma, para presumir uma suposta “dedicação do réu a atividade ilícitas”, e, consequentemente, revogar a concessão da benesse.” (Id. 92883464)
Recurso tempestivo (Id. 93013467).
Contrarrazões (Id. 93644966).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao dar provimento ao recurso defensivo, consignou que:
“No caso, evidencia-se que o recorrido registra ação penal em andamento pelo crime de tráfico de drogas (processo no. 9010-04.2019.811.004 – código no 218539, em trâmite perante a 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT), o que denota dedicação a atividades criminosas.
Como se vê, o apelado responde a outro feito criminal, restando idônea a conclusão de que se dedica às atividades criminosas. Logo, cuida-se de argumento suficiente e idôneo para o afastamento da referida benesse, na medida em que, a teor do Enunciado Orientativo n. 52 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, verbis:
“É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, §4o)”.
Não obstante, já decidiu o STJ que “embora não maculem os antecedentes criminais do acusado, por expressa disposição da Súmula 444 do STJ, constituem fundamento válido a evidenciar a dedicação a atividades criminosas apta a obstar a concessão da causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado”. (STJ, AgRg no AREsp 999.769/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 06/11/2017).
(...)
Dessa forma, constatada a impossibilidade de incidência da aludida causa especial de diminuição de pena ante a sua dedicação às atividades criminosas, haja vista às circunstâncias de responder em ação penal em andamento pelo mesmo crime dos autos, acolho a pretensão recursal e extirpo da dosimetria da pena do apelado, a minorante do art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006, de modo que passo a redimensionar a pena do apelado Amilton Deoclides Volff.” (Id. 83715998).
Nesse contexto, ao apontar violação ao artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/20064, assevera o recorrente que faz jus a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, uma vez que plenamente preenchidos todos os requisitos. Ademais, assevera que “detém apenas uma anotação penal contra si, sendo, portanto, réu primário, além da quantidade de entorpecentes encontrada ser mínima, não corroborando a ideia de reiteração delitiva nesta área.” (Id. 92883464)
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, da Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça